Tribunal: STJ
Processo: 0018313-11.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990332 - ES(2025/0259612-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ARTHUR MOURA DE SOUZA - ES020168
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA DE FARIA
AGRAVADO
: PEDRO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS
SOCIETÁRIAS COM RESERVA DE USUFRUTO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CTN.
ART. 148
INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FICTO, (ART. 1.025 DO CPC) NA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO
DO VÍCIO DO
DO CPC. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
ART. 1.022
BASE EM DIREITO ESTADUAL (LEI ESTADUAL
).
10.011/2013
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi deduzida de
forma genérica, sem particularização dos incisos ou dos pontos específicos de
omissão relacionados aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, o
que caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A tese de ofensa ao art. 148 do Código Tributário Nacional não foi
apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado, a despeito da
oposição de embargos de declaração, razão pela qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo
Civil) exige o reconhecimento de vício de omissão, contradição ou
obscuridade na forma do
do CPC. Inexistente tal reconhecimento
art. 1.022
— porque a alegação foi genérica e coberta pelo óbice da
—
Súmula 284/STF
, não se configura o prequestionamento ficto, mantendo-se hígida a incidência
da Súmula 211/STJ.
4. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia à luz da Lei Estadual
interpretando seus dispositivos para definir a ocorrência de dois
10.011/2013,
fatos geradores (doação de quotas e instituição de usufruto), a base de cálculo
fracionada nas doações com reserva de usufruto e a não incidência na
consolidação da propriedade plena, o que impede a revisão pela via do
recurso especial, por se tratar de direito local, nos termos da Súmula 280/STF.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03236310-8911-4a59-9cb6-68294eecc895

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03236310-8911-4a59-9cb6-68294eecc895

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990332 - ES (2025/0259612-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ARTHUR MOURA DE SOUZA - ES020168
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA DE FARIA
AGRAVADO
: PEDRO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS
SOCIETÁRIAS
COM
RESERVA
DE
USUFRUTO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CTN.
ART. 148
INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FICTO, (ART. 1.025 DO CPC) NA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO
DO VÍCIO DO
DO CPC. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
ART. 1.022
BASE EM DIREITO ESTADUAL (LEI ESTADUAL 10.011/2013).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi deduzida de
forma genérica, sem particularização dos incisos ou dos pontos específicos de
omissão relacionados aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, o que
caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
2. A tese de ofensa ao art. 148 do Código Tributário Nacional não foi
apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado, a despeito da oposição
de embargos de declaração, razão pela qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil)
exige o reconhecimento de vício de omissão, contradição ou obscuridade na
forma do
do CPC. Inexistente tal reconhecimento — porque a
art. 1.022
alegação foi genérica e coberta pelo óbice da
—, não se
Súmula 284/STF
configura o prequestionamento ficto, mantendo-se hígida a incidência da
Súmula 211/STJ.
4. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia à luz da Lei Estadual
10.011/2013, interpretando seus dispositivos para definir a ocorrência de dois
fatos geradores (doação de quotas e instituição de usufruto), a base de cálculo
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

fracionada nas doações com reserva de usufruto e a não incidência na
consolidação da propriedade plena, o que impede a revisão pela via do recurso
especial, por se tratar de direito local, nos termos da Súmula 280/STF.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido o respectivo
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial (fls. 716-721).
Nas razões do presente agravo, pondera a parte agravante que (fls. 765-772):
(i) não é aplicável a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, porque a
controvérsia estaria claramente delimitada nas razões do recurso especial, sendo
desnecessária a indicação expressa do inciso do
do Código de Processo Civil, já
art. 1.022
que a omissão se enquadra no inciso II;
(ii) houve prequestionamento ficto do
do Código Tributário Nacional, à
art. 148
luz do
do Código de Processo Civil, pois a matéria foi suscitada nos embargos de
art. 1.025
declaração e foi alegada violação ao
do Código de Processo Civil no recurso
art. 1.022
especial; e
(iii) deve ser afastada a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal,
porque a discussão seria de âmbito federal – aplicação dos arts. 38 e 148 do Código
Tributário Nacional quanto ao conceito de “valor venal” e ao arbitramento –, sendo a
análise da lei estadual meramente reflexa, com apoio em precedente do Superior Tribunal
de Justiça.
A parte agravada apresentou resposta ao agravo interno (fls. 777-805).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que
merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada constatou que a parte recorrente se limitou
a alegar, genericamente, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sem
particularizar incisos e/ou parágrafos, que dariam suporte à tese recursal. Essa
circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a
aplicação a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.940.076/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.110.906/PR,
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
Quanto ao mérito recursal, a recorrente aponta ofensa aos arts. 38 e 148 do
Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão recorrido não permitiu que o Fisco
utilizasse o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária para base de
cálculo do ITCMD, na transmissão de cotas empresariais.
A Corte local, com base no acervo fático-probatório, solucionou a controvérsia,
nos seguintes termos (fls. 392-401; sem grifo no original):

[...] À luz da Lei Estadual n. 10.011/2013, que regulamenta o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD), mostrou-
se irretocável a interpretação dada pelo magistrado de 1o grau ao § 2o do
da
art. 10
referida lei, para identificar a base de cálculo do tributo incidente sobre operação de
doação de quotas societárias com reserva de usufruto vitalício em favor dos doadores.
Ao contrário do sustentado pelos apelantes, não se trata de apenas um fato
gerador, mas dois, realizados dentro do mesmo contexto fático.
O
o, II da Lei Estadual n. 10.011/2013 prevê a incidência do imposto
art. 2
sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação, dispondo o
o, II, b,
art. 3
sua incidência também nos casos de transmissão causa mortis e por doação de (II) bem
móvel, mesmo que representado por título, crédito, certificado ou registro, inclusive:
(b) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e
companhia, tais como, ação, quota, quinhão, participação civil ou comercial, nacional
ou estrangeira, direito societário, debênture e dividendo. Ainda, de acordo com o
parágrafo único do citado dispositivo, “Sujeitam-se ao imposto, também, a instituição
de quaisquer direitos reais, exceto os de garantia.” (destaquei)
Pois bem. No momento em que Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de
Faria receberam em doação por ato entre vivos as quotas de capital social da sociedade
empresária Olifar Negócios Imobiliários Ltda., com instituição de usufruto vitalício
sobre as quotas doadas em favor de seus pais, houve a prática de 02 (dois) fatos
geradores previstos na lei como hipótese de incidência do tributo, como se extrai do
disposto no
o, II, alíneas a e f, da Lei Estadual no 10.011/2013:
art. 6
Art. 6o Ocorre o fato gerador do imposto:
[...] II - na transmissão por doação, na data:
a) da instituição de usufruto ou de qualquer outro direito real;
[...]
f) do arquivamento na Junta Comercial, na hipótese de
transmissão de quotas de participação em empresas ou do patrimônio de
empresário individual;

Como bem destacado pelo magistrado na sentença apelada: “por ter ocorrido
a doação, por ato entre vivos, da propriedade de maior parte da OLIFAR NEGÓCIOS
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

IMOBILIÁRIOS LTDA. em favor dos Requerentes (doação das quotas -
o, I, da
art. 2
Lei Estadual n. 10.011/13), e pelo doador ter no mesmo ato instituído usufruto
vitalício sobre as quotas doadas (art. 3o, parágrafo único, da
, fazendo
Lei 10.011/13)
com que a propriedade plena doada fosse também dividida em nua propriedade, há, na
realidade, a ocorrência de 02 (dois) fatos geradores distintos previstos na norma
estadual, que correspondem a 2 (duas) hipóteses distintas de incidência do tributo (§
3o)”.
E prossegue concluindo: “embora tenham sido praticados 02 (dois) atos
jurídicos distintos, o que atrairia, aparentemente, a incidência dupla do imposto
sobre a alíquota de 04% (quatro por cento) mencionada no
da Lei
art. 12
Estadual n. 10.011/13, não se pode olvidar que o legislador estadual, através do
§ 2o da dita norma ressalvou, expressamente, que ‘nas doações com
art. 10,
reservas de usufruto ou na instituição gratuita desse a favor de terceiro, a base de
cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à
nua propriedade’, sendo que ‘quando houver pluralidade de usufrutuários e nu-
proprietários, o valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada
usufrutuário ou nu proprietário’”.
Assim, “pela hipótese dos autos tratar de ‘doação com reserva de

usufruto’ (fl. 24/29), na qual os dois ato jurídicos foram praticados no mesmo
contexto fático, haverá a incidência do imposto na alíquota única de 04% (quatro
por cento), cuja metade (50%) corresponderá à doação realizada e o valor
restante (50%), pela instituição da nua propriedade”.
Como decorrência de tal fato, ou seja, do pagamento da integralidade do
imposto quando da doação com reserva de usufruto, o
o, §4o, III da Lei Estadual
art. 5
no 10.011/13 ressalvou que, na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real
que resulte na consolidação da propriedade plena, não incidirá novamente o ITCMD.
[...]
Portanto, diante da clareza da legislação estadual, sob qualquer ângulo que se
aprecie a questão, verifica-se que inexiste violação ao princípio da estrita legalidade
tributária, mas atuação em conformidade com a lei.
No que concerne à base de cálculo, registro ainda que “o entendimento do
Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à
sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não
prevê al situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos
” (TJES,
da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital
Apelação Cível n. 0026216-97.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM
BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese relacionada ao
do Código Tributário Nacional (
art. 148
fls. 469-481),
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo").
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
Nesse sentido: AgInt no
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.868.269/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
21/8/2023,
24/8/2023;
REsp n. 1.947.143/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
15/3/2022.
ressalta-se que, na
Quanto à tese de ocorrência de prequestionamento ficto,
esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do
prequestionamento ficto de que trata o
do Código de Processo Civil, a fim de
art. 1.025
viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a parte recorrente aponte
l, a qual, se reconhecida pelo órgão
violação ao
do mesmo Diploma Lega
art. 1.022
julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que exclusivamente de direito. Importante
ressaltar que não havendo o reconhecimento de vício de omissão, a construção de
prequestionamento ficto não se estabelece, permanecendo hígida a incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.481.043/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.863.790/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
E, no caso, a alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil se
art. 1.022
("É
apresentou genérica, o que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Assim, fica inviabilizada a verificação da
alegada omissão acerca da questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do
do Estatuto Processual. Nessa senda: AgInt no
relator
art. 1.025
AREsp n. 1.624.032/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
11/12/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.259.029/SP,
Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Além disso, o acórdão recorrido decidiu a matéria em questão a partir da
interpretação de dispositivos de direito estadual, qual seja, Lei Estadual n. 10.011/2013.
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". A propósito: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.381.851/RS,
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

18/12/2023,

20/12/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.894.016/PR,
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Diante disso, verifico que a parte agravante não conseguiu desconstituir a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos: (i) deficiência na
demonstração de negativa de prestação jurisdicional, incidindo a Súmula n. 284/STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”; (ii) ausência de prequestionamento,
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula n. 211/STJ:
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; (iii)
inviabilidade de análise de direito estadual na via especial, Súmula n. 280/STF: “Por ofensa
a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:13
Código de Controle do Documento: 75c4dedb-92fe-433b-a154-5f27028141d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.332 / ES
Número Registro: 2025/0259612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183131120188080024 183131120188080024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARINA OLIVEIRA DE FARIA
AGRAVANTE
: PEDRO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ARTHUR MOURA DE SOUZA - ES020168
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ARTHUR MOURA DE SOUZA - ES020168
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA DE FARIA
AGRAVADO
: PEDRO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ARTHUR MOURA DE SOUZA - ES020168
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA DE FARIA
Documento eletrônico VDA56078058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 4e1b64df-1fab-4226-869e-48b9e3868b19

AGRAVADO
: PEDRO OLIVEIRA DE FARIA
ADVOGADO
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 4e1b64df-1fab-4226-869e-48b9e3868b19